Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-37.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 06.863.057/0005-24 (AGRAVANTE), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (AGRAVADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – VEDAÇÃO – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, observa-se, em princípio, que o perigo da demora milita em favor da agravante, tendo em vista que o despejo imediato resultará na interrupção das suas atividades empresariais, com risco de difícil ou impossível reversão, o que afronta claramente o § 3º, do art. 300, do CPC.

A situação sob apreciação demanda maior instrução probatória em razão das matérias alegadas nas ações conexas (Processo nº 1021568-46.2023.8.11.0041 e Processo nº 1021599-66.2023.8.11.0041), o que intrinsecamente prejudica a plausibilidade de direito sustentado pelo autor, ora agravado.

Desse modo, não há que se falar na incidência pura e simples da Lei nº 8.245/91 à situação dos autos, pois seria prejudicial à parte requerida, ora agravante, desconsiderar os demais pactos relativos à atividade empresarial desenvolvida no imóvel.

E aqui se situa, ainda, o motivo pelo qual se vislumbra a provável irreversibilidade dos efeitos da liminar e o perigo de dano ao agravante. Isto porque determinar o despejo liminar, ainda que fundado em denúncia vazia, sem atentar-se para o princípio da preservação da empresa, poderia ocasionar sérias perdas patrimoniais, possivelmente atingindo colaboradores, parceiros contratuais e empregados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA contra decisão proferida pelo o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Despejo por Denúncia Vazia nº 1039537-74.2023.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, que deferiu tutela de urgência, mediante a prestação de caução, para determinar ao Réu que, em 15 (quinze) dias, proceda à desocupação do imóvel objeto da demanda.

Em suas razões, alega a agravante que, em 23/12/2021, firmou com a agravada um Contrato de Locação Comercial por prazo indeterminado, com previsão de pagamento mensal inicial de R$3.000,00, reajustados em 2023 para R$3.191,00, e que, em 14/09/2023, foi surpreendida com notificação extrajudicial em que a agravada informa não ter mais interesse na manutenção da avença.

Afirma que a Agravada, ao ingressar com a presente ação de despejo, na verdade busca uma represália contra Agravante, tendo em vista que, dos 75 (setenta e cinco) inquilinos que a mesma possui, apenas a Agravante ingressou em Juízo questionando as supostas dívidas de alugueis não reajustados dos últimos 05 (cinco) anos, bem como os reajustes que fizeram os valores dos aluguéis dobrarem e até triplicarem.

Assevera que, para que outra empresa possa se estabelecer no local como nova inquilina, deverá aguardar a decisão final do processo de despejo e, após isso, levará ainda no mínimo 08 (oito) meses para que todas as licenças cabíveis possam estar regularizadas, ou seja, o Posto ficará fechado por esse período, o que acarretará prejuízos para a própria Agravada.

Anota que o suposto perigo de dano, alegado pela Agravada para que lhe fosse concedida a liminar de despejo, não existe, pois ela não poderá retomar o imóvel para uso próprio e uma nova empresa que for locar o imóvel, após o transito em julgado da ação de despejo e mesmo assim, levará mais de 08 (oito) meses para poder operar como revendedora de combustível.

Sustenta a aplicação do Princípio de Preservação da Empresa e que, se for efetivado mesmo o despejo, sofrerá enormes prejuízos, pois, para assumir o imóvel objeto da ação de despejo, investiu cerca de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), fora capital de giro, e ainda conta com 10 (dez) funcionários.

Assim, requer seja concedida liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, seja dado provimento ao recurso para reformar, totalmente, a decisão objurgada.

A tutela liminar foi deferida
(
ID 196901684).

Contraminuta da parte agravada (ID 202183659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Despejo por Denúncia Vazia ajuizada por SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA em desfavor de CIBEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, alegando que firmou com o requerido um contrato de locação comercial, com vigência indeterminada, para operação do posto de combustível nele instalado, pelo valor mensal de R$ 3.191,09.

Por não ter mais interesse em manter a relação locatícia, em 14/09/2023, notificou o requerido para desocupar o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 57 da Lei nº 8.245/91, dando o contrato por encerrado, o que não ocorreu até o momento.

Assim, ajuizou a demanda na qual pleiteou, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para autorizar a sua imissão na posse do imóvel.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso deferiu tutela de urgência, mediante a prestação de caução, para determinar ao Réu que, em 15 (quinze) dias, proceda à desocupação do imóvel objeto da demanda.

Irresignado, o Requerido interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Ao compulsar detidamente os autos, razão assiste à parte agravante.

É cediço que para a concessão da liminar de despejo por denúncia vazia faz-se necessário a comprovação dos requisitos elencados no art. 59, § 1º e incisos, da Lei nº. 8.245/91.

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

VIII - o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;”

Contudo, no caso vertente, observa-se, em princípio, que o perigo da demora milita em favor da parte agravante, tendo em vista que o despejo imediato, resultará na interrupção das suas atividades empresariais, com risco de difícil ou impossível reversão, o que afronta claramente o § 3º, do art. 300, do Código de Processo Civil.

Ademais, a situação posta sob apreciação demanda maior instrução probatória em razão das matérias alegadas nas ações conexas (Processo nº 1021568-46.2023.8.11.0041 e Processo nº 1021599-66.2023.8.11.0041), o que intrinsecamente prejudica a plausibilidade de direito sustentado pelo autor, ora agravado.

Desse modo, não há que se falar na incidência pura e simples da Lei nº 8.245/91 à situação dos autos, pois seria prejudicial à parte requerida, ora agravante, desconsiderar os demais pactos relativos à atividade empresarial desenvolvida no imóvel.

E aqui se situa, ainda, o motivo pelo qual se vislumbra a provável irreversibilidade dos efeitos da liminar e o perigo de dano ao agravante. Isto porque determinar o despejo liminar, ainda que fundado em denúncia vazia, sem atentar-se para o princípio da preservação da empresa, poderia ocasionar sérias perdas patrimoniais, possivelmente atingindo colaboradores, parceiros contratuais e empregados.

Desta feita, o deferimento da medida liminar pleiteada pelo autor, além de prematuro, seria irreversível, esbarrando na vedação contida no art. 300, § 3º, do CPC.

Acerca da citada irreversibilidade:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. CONTATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO DETERMINADO. ARTIGO 59, § 1º, VIII, DA LEI 8.245/91. PARTE LOCADORA NÃO PRESTOU CAUÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA EM CURSO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO. NÃO CUMPRIDOS OS REQUISITOS DO ART. 330, DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (TJ-RS, AI: 51061971520228217000 CANOAS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/08/2022, Data de Publicação: 17/08/2022)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO REFORMADA. 1. Estando apto para julgamento o agravo de instrumento, resta prejudicada a apreciação do agravo interno da decisão que concedeu a medida liminar. 2. A antecipação dos efeitos da tutela está condicionada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, caput e § 3º do CPC. 3. No caso, determinar o despejo liminar, ainda que fundado em denúncia vazia, sem atentar-se para as outras contratações atreladas à sublocação do imóvel, poderia ocasionar à parte recorrida, ora agravante, sérias perda patrimoniais, possivelmente atingindo colaboradores, parceiros contratuais e empregados, além de resultar na interrupção das suas atividades empresariais, com risco de difícil ou impossível reversão, o que afronta claramente o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. 4. Não há que se falar na incidência pura e simples da Lei nº 8.245/91 à situação dos autos, pois seria muito prejudicial à ré/agravada desconsiderar os demais pactos coligados relativos à atividade empresarial desenvolvida no imóvel. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO." (TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5312484-35.2022.8.09.0051, 5ª Câmara Cível, DJe de 21/11/2022).

Por fim, há de se ressaltar que a agravada não teria quaisquer prejuízos caso aguardasse o deslinde natural do feito.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão singular, de modo a suspender, nesse momento inicial, a ordem de despejo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024